Tribunal: TJDFT
Processo: 0752454-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. TESE JÁ ANALISADA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Se a pretensão defensiva constante da reclamação criminal já fora definitivamente julgada pela Turma Criminal, é de ser mantida a decisão que lhe negou seguimento, nos termos do art. 198, inciso I, do RITJDFT.

2. Recurso conhecido e desprovido.